Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0708560-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDER GOMES BOTELHO e ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em desfavor de ALEXANDER GOMES BOTELHO e ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS cujo escopo é a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,21 de março de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator